Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE PROVA DISCURSIVA. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DE QUESTÃO DE PROVA COM O EDITAL. TEMA 485. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO.
1 – Agravo interno. Competência. A Turma de Uniformização de Jurisprudência decidiu, no acórdão embargado, e em cumprimento ao disposto no art. 1021 do CPC e 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, que compete à turma recursal o julgamento de agravo interno contra decisão monocrática do relator de processos do respectivo colegiado, uma vez que aquele age por delegação deste. Esta espécie de competência é absoluta, de modo que não pode ser prorrogada em razão de preclusão, vale dizer, pode quer arguida a qualquer tempo e em qualquer instância. Assim, o embargante não demonstrou contradição, obscuridade ou omissão no acórdão que fundamente o seu pedido de reexame. Também não há qualquer base argumentativa para a alegação de error in procedendo.
2 – Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Suspensão, nas turma recursais, de recursos que tratam da matéria do incidente. O embargante afirma que no PUIL no 0701346-41.2020.8.07.9000 a Presidente da Turma de Uniformização admitiu incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), suscitado de ofício pela 3a Turma Recursal, versando sobre a mesma matéria tratada nos autos do presente feito manejado pela embargante, o que justificaria o seu pedido de suspensão. A admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência não tem por efeito a alteração da decisão colegiada. O enquadramento da matéria tratada no recurso inominado no tema objeto do Pedido de Uniformização referido para fins de sobrestamento e eventual exame de retratação (art. 66 do regimento interno), quando julgado, é de competência da turma recursal, de modo que em nada se altera o julgado já proclamado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame da matéria já apreciada deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas, senão regularizar algum dos defeitos referidos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.